Tribunal: TJSP
Processo: 2322650-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de exclusão de anotação de débito existente em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, porquanto já transcorrido o prazo de 5 anos a que alude o art. 43, §1o, do CDC – Decisão que suspendeu o andamento do feito até o julgamento do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 – Inteligência do art. 43, §1o, do CDC (fundado no instituto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Pretensão de exclusão de anotação de débito existente em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, porquanto já transcorrido o prazo de 5 anos a que alude o art. 43, §1o, do CDC – Decisão que suspendeu o andamento do feito até o julgamento do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 – Inteligência do art. 43, §1o, do CDC (fundado no instituto da prescrição) - A discussão abrange a aferição se houve ou não a prescrição de débito e, uma vez verificado o lapso prescrional, se é possível manter a anotação da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome para cobrança de uma prestação que envolve obrigação natural, a qual persiste mesmo havendo a prescrição da pretensão de cobrança – Pleito de exclusão do nome da autora da sobredita plataforma fundada no art. 43, § 1o, do CDC que somente pode ser conhecido e julgado pelo MM. Juízo singular após o julgamento do IRDR supracitado – Suspensão do processo mantida - Recurso improvido.